Tribunal: TJES
Processo: 5008209-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008209-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELVIS BOA DOS SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, considerando as circunstâncias do fato e que o suposto crime foi praticado em concurso de agentes, no período noturno e, ao que tudo indica, de forma premeditada e mediante grave ameaça, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Precedentes do c. STJ.

2. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

3. Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008209-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELVIS BOA DOS SANTOS E THIAGO SERAFIM DOS ANJOS
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
ELVIS BOA DOS SANTOS
e
THIAGO SERAFIM DOS ANJOS
, em face da decisão de id. 8781125, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, por meio da qual manteve a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática do
crime de roubo majorado
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

Sustenta o impetrante (id. 8781122), em síntese, que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, bem como que os pacientes são primários e de bons antecedentes, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando
os fatos, verifico dos autos originários (Proc. nº 5000307-62.2024.8.08.0054 – id. 43899392), que no dia 19 de maio de 2024, os pacientes, que trabalhavam na lavoura das vítimas na colheita do café, entraram na casa principal e, fazendo gestos como se estivessem armados, mandaram que todos da casa deitassem no chão e ordenaram que lhes entregassem uma bolsa que continha a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta, ainda, que após os pacientes deixarem a casa, a vítima, Sr. Adilson Mario Trevizani, foi até a área externa e viu que eles correram em direção ao alojamento dos funcionários da fazenda, tendo informado aos policiais que os pacientes já estavam rondando a casa e, por vezes, lhe pediaM dinheiro.

Feitas essas considerações, passo a analisar a
alegação de
ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar
, destacando, desde logo, que não merece acolhida.

Ao analisar a decisão ora combatida, verifico que o Magistrado utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é perfeitamente admitido, razão pela qual não vislumbro a ilegalidade apontada.

Por outro lado, ao fundamentar a decisão que decretou a segregação cautelar, a Magistrada da audiência de custódia ressaltou que a pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado aos pacientes é superior a 04 (quatro) anos, de modo que atendido o disposto no inciso I, do art. 313, do CPP.

Ao se referir à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacou a existência de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que durante a condução, continuaram a proferir ameaças contra a vítima.

Ressaltou, ainda, que embora os pacientes sejam primários e sem condenação criminal, já foram processados enquanto menores, fator que deve ser considerando quando da análise do cabimento da prisão preventiva.

Não bastasse, a necessidade de
garantir a ordem pública
resta demonstrada na gravidade concreta da conduta e periculosidade dos pacientes, consubstanciadas no
modus operandi
empregado para a prática do delito, já que o suposto crime foi praticado em concurso de agentes, no período noturno e, ao que tudo indica, de forma premeditada e mediante grave ameaça.

Já no que se refere à
conveniência da instrução criminal
, esta se mostra presente, uma vez que os pacientes trabalham na colheita do café e, para exercer o labor, deslocam-se com habitualidade pelo Estado e, possivelmente, até fora dele, dificultando a finalização da ação penal.

Assim, estão
presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP
, razão pela qual
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes na hipótese em análise.

Nesse sentido, faço referência a um precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Quinta Turma, DJe 27/10/2021), Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
.

Ressalta-se, outrossim, que
o fato d
os
paciente
s
possu
írem
condições pessoais favoráveis
, não garante, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo, e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.